Tribunal: STM
Processo: 7000676-64.2022.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). PREVISÃO DO ARTIGO 119, §3º, DO RISTM. RITO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE AMEAÇA. ART. 223 DO CPM. UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO PARA INTIMIDAR A VITIMA. APREENSÃO DA ARMA CONSIDERADA INSTRUMENTO DO CRIME. RESTITUIÇÃO DETERMINADA ANTES DE FINDA A PERSECUTIO CRIMINIS. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE MILITAR PARA RESTITUIÇÃO DURANTE O IPM. ART. 191 DO CPPM. CRIME QUE NÃO DEIXOU VESTÍGIOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I - Recurso Inominado em face de Decisão judicial que determinou, durante a instrução processual, a restituição de arma de fogo apreendida em razão de ter sido utilizada como instrumento do crime de ameaça (art. 223 do CPM).
II  Armamento devolvido pela própria Autoridade Militar, nos termos do art. 191 do CPPM, por ocasião da conclusão do Inquérito Policial Militar, antes, porém, de deflagrada a ação penal.
III  Desnecessária a produção de prova pericial quando se trata de crime que não deixou vestígios, não tendo sido requerida qualquer dilação probatória para cujo deslinde a posse da arma era imprescindível.
IV - Processo sentenciado, sem a alegação de prejuízo por qualquer das partes. A noção de prejuízo é elemento intrínseco do interesse jurídico, pressuposto recursal subjetivo para o conhecimento e enfrentamento do mérito de qualquer recurso.
V  O inconformismo recursal falece de sentido, em razão da perda do objeto. Recurso julgado prejudicado, nos termos do art. 13, VII, do RISTM. Decisão unânime.

Inteiro teor:
15/04/2023, 00:26
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721678801933186517226397754967&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/03/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000676-64.2022.7.00.0000/RS
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: BRUNO CASTILHOS MARTINS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU, DE OFÍCIO, EM SEDE
DE PRELIMINAR, NÃO CONHECER DO PRESENTE RECURSO INOMINADO,
JULGANDO-O PREJUDICADO, POR NÃO MAIS SUBSISTIR O INTERESSE NO
OBJETO DA IRRESIGNAÇÃO SOB ANÁLISE, DIANTE DA PERDA DE SEU
OBJETO, E DA CONSEQUENTE AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O SEU
AUTOR, "IN CASU", O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, NOS TERMOS DO
ART. 13, VII, DO RISTM. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: DESEMBARGADOR FEDERAL CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

15/04/2023, 00:26
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721678801933186517226397754967&evento=72167...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

15/04/2023, 00:26
:: 40001350005 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=df14ac03b6efe856e...
1/8
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000676-64.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: BRUNO CASTILHOS MARTINS
EMENTA
RECURSO INOMINADO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
(MPM). PREVISÃO DO ARTIGO 119, §3º, DO RISTM. RITO DO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE AMEAÇA.
ART. 223 DO CPM. UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO PARA
INTIMIDAR
A
VITIMA.
APREENSÃO
DA
ARMA
CONSIDERADA INSTRUMENTO DO CRIME. RESTITUIÇÃO
DETERMINADA
ANTES
DE
FINDA
A
PERSECUTIO
CRIMINIS. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE MILITAR PARA
RESTITUIÇÃO DURANTE O IPM. ART. 191 DO CPPM. CRIME
QUE
NÃO
DEIXOU
VESTÍGIOS.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
PROFERIDA.
PERDA
DO
OBJETO.
RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
I - Recurso Inominado em face de Decisão judicial que determinou,
durante a instrução processual, a restituição de arma de fogo
apreendida em razão de ter sido utilizada como instrumento do crime
de ameaça (art. 223 do CPM).
II – Armamento devolvido pela própria Autoridade Militar, nos termos
do art. 191 do CPPM, por ocasião da conclusão do Inquérito Policial
Militar, antes, porém, de deflagrada a ação penal.
III – Desnecessária a produção de prova pericial quando se trata de
crime que não deixou vestígios, não tendo sido requerida qualquer
dilação probatória para cujo deslinde a posse da arma era
imprescindível.
IV - Processo sentenciado, sem a alegação de prejuízo por qualquer
das partes. A noção de prejuízo é elemento intrínseco do interesse
jurídico, pressuposto recursal subjetivo para o conhecimento e
enfrentamento do mérito de qualquer recurso.
7000676-64.2022.7.00.0000
40001350005 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/04/2023, 00:26
:: 40001350005 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=df14ac03b6efe856e...
2/8
V – O inconformismo recursal falece de sentido, em razão da perda do
objeto. Recurso julgado prejudicado, nos termos do art. 13, VII, do
RISTM. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GOÉS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, de ofício, em sede de preliminar,
em não conhecer do presente recurso inominado, julgando-o prejudicado, diante da
perda de seu objeto, e da consequente ausência de prejuízo para o seu autor, nos
termos do art. 13, VII, do RISTM.
Brasília, 6 de março de 2023.
Gen Ex LOURIVAL CARVALHO SILVA
Relator
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Decisão proferida pelo douto Juiz Federal da 1ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar, em 22/07/22, nos autos do Inquérito Policial Militar
nº 7000003-69.2022.7.03.0103, que determinou a restituição de bem apreendido,
como instrumento de crime, ao CB Ex BRUNO CASTILHOS MARTINS, acusado
da prática do delito de Ameaça, nos termos do art. 223
1 do Código Penal Militar
(CPM).
O Ministério Público Militar, em 21/03/22, ofereceu Denúncia contra o
Acusado, à época servindo no 3º Grupo de Artilharia Antiaérea (3º GAAAe),
sediado em Porto Alegre/RS (evento 12, item 1, IPM nº 7000003-69.2022.7.03.0103
- DENÚNCIA), narrando o seguinte, in verbis:
“[...]
No dia 23 de julho de 2021, no 3º GAAAe, por volta das 16h50, o Cabo
Bruno Castilhos Martins ameaçou com arma de fogo o Sd
Tiago Muhareb Agnoleto, que cumpria serviço no Posto Bravo no PCP do 3º
Grupo de Artilharia Antiaérea, em Caxias do Sul/RS.
7000676-64.2022.7.00.0000
40001350005 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/04/2023, 00:26
:: 40001350005 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=df14ac03b6efe856e...
3/8
A arma utilizada para ameaça era de propriedade particular do Cb Castilhos e se
trata de uma pistola Taurus, modelo T59, calibre 9mm, série ACE 940718.
O fato delituoso ocorreu da seguinte forma: o Sd EP Anderson Fonseca Ferreira
estava de saída do Batalhão, conduzindo seu automóvel Fiat Punto, levando os
colegas de farda como passageiros, Sd EV Edilson Willian Lisboa dos Santos, Sd
EP Gesiel Machado da Rosa e, no banco do carona, o denunciado, Cabo
Bruno Castilhos Martins.
Ao chegar na área de revista dos veículos, parou o veículo. O Sd Muhareb solicitou
que abrisse o porta-malas do carro para a revista, quando o denunciado sacou a
pistola do bolso e falou para o ofendido que não havia necessidade de revista
ameaçando-o de forma direta e implícita.
Assim agindo, o ora denunciado praticou o crime de ameaça contra o Sd Muhareb,
incidindo, portanto, nas penas do artigo 223 do CPM. Ex positis, o Ministério
Público Militar requer que, recebida e autuada a presente denúncia, seja o
denunciado citado para se ver processar e julgar nesta Justiça Castrense até final
condenação, requerendo, ainda, a oitiva das testemunhas a seguir relacionadas.
[...]”.
Revestida das formalidades legais, a Exordial acusatória foi recebida
pelo Juízo a quo, em 22/03/2022, instaurando-se, por conseguinte, a Ação Penal
Militar
nº
7000023-60.2022.7.03.0103
(evento
14,
IPM
nº
7000003-
69.2022.7.03.0103), autuada em apartado do IPM, passando a coexistirem os dois
processos, em separado.
Na oportunidade, o Magistrado mandou proceder à citação do Acusado
e designou audiência para qualificação e inquirição do Ofendido e das testemunhas
arroladas na Denúncia, a ser realizada em 25/04/2022. O Acusado foi devidamente
citado, em 11/04/22 (evento 18, APM nº 7000023-60.2022.7.03.0103).
No bojo dos autos do IPM, em despacho exarado em 12/05/22, foi
determinada a abertura de vistas ao Órgão Ministerial, para manifestação acerca do
destino da arma apreendida (evento 24, IPM nº 7000003-69.2022.7.03.0103),
considerando o teor do Certificado do Registro de Arma de Fogo e a Guia para
Tráfego de Produtos Controlados, cujas cópias estão ínsitas às folhas 25 e 26 do
aludido Inquérito Policial Militar (evento 1, item 2, IPM nº 7000003-
69.2022.7.03.0103).
O ilustre Parquet Castrense manifestou-se pela não restituição da
arma, por entendê-la interessar ao processo, requerendo, assim, que, “dentro do
poder de tutela do Juízo, seja determinada ao SFPC a suspensão da guia de tráfego
(inclusive de outras, se houver) até a conclusão do presente processo, quando deve
ser avaliada.” (evento 27, IPM nº 7000003-69.2022.7.03.0103)
7000676-64.2022.7.00.0000
40001350005 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/04/2023, 00:26
:: 40001350005 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=df14ac03b6efe856e...
4/8
Na sequência, em 22/07/2022, o Juízo a quo prolatou sua Decisão,
posicionando-se favoravelmente à restituição da arma de fogo, calcado nos seguintes
fundamentos (evento 29, IPM nº 7000003-69.2022.7.03.0103), in verbis:
“[...] Ocorre que, não se tratando de crime que deixa vestígios, não visualizo
necessidade de manter o bem apreendido. Ademais, frise-se que a arma está
regular, possuindo o acusado seu registro e guia de tráfego (evento 1, doc. 2, fls. 25
e 26).
Quanto ao pedido de suspensão cautelar da guia de tráfego da arma de fogo até o
final do processo, não verifico, por ora, a presença de nenhuma hipótese
autorizadora da medida, uma vez que o fato ocorreu em julho de 2021, não havendo
notícia de que o acusado, desde então, tenha se envolvido em qualquer situação que
demonstrasse periculosidade ou a efetiva necessidade de decretação de medida
constritiva.
Por outro lado, entretanto, há previsão legal de cancelamento ex ofício do registro
ou do apostilamento da arma de fogo, mediante procedimento administrativo, em
razão da perda da idoneidade da pessoa, que pode decorrer, a critério da
administração, da instauração de inquérito policial contra o agente (Dec.
10.030/19 e Portaria 150 – COLOG de 5/12/2019).
Nesse contexto, determino a restituição da arma apreendida ao proprietário,
mediante termo nos autos (art. 191 do CPPM), caso não haja recurso (art. 194,
p.ú. do CPPM); bem como, determino a remessa de cópia desta decisão ao
Comandante do 3º GAAAe (SFPC/03), para as providências administrativas que
entender cabíveis.” (grifo nosso)
Inconformado, o Parquet das Armas interpôs, em 09/08/22, a presente
irresignação, na forma de Recurso Inominado (evento 35, IPM nº 7000003-
69.2022.7.03.0103), que assim foi recebido pelo Juízo a quo (evento 37 do IPM).
Nas Razões recursais, o MPM, trazendo a lume a dicção dos art. 109, II
2, e 119, I
3,
do Código Penal Militar, assim como também dos art. 190, §1º
4, e 191, alíneas “a”,
“b” e “c”
5, do Código de Processo Penal Militar, requereu a reforma da Decisão
vergastada.
Em 18/08/22, cumprindo a determinação judicial, a Organização
Militar do Acusado acostou aos autos o “Termo de Devolução de Material
Apreendido”, informando que devolveu o armamento ao Acusado, em 25/02/22
(evento 41, IPM nº 7000003-69.2022.7.03.0103), tendo sido as partes intimadas para
conhecimento (evento 43, IPM nº 7000003-69.2022.7.03.0103).
Em sede de Contrarrazões, a Defensoria Pública da União combateu os
argumentos Ministeriais, defendendo que a Ação Penal Militar em curso já se
encontrava na fase de alegações finais, e nenhuma diligência foi requisitada sobre a
7000676-64.2022.7.00.0000
40001350005 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/04/2023, 00:26
:: 40001350005 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=df14ac03b6efe856e...
5/8
arma, não fazendo sentido, portanto, nova apreensão do armamento, tampouco o
eventual cancelamento de seu registro, antes do advento do trânsito em julgado.
(evento 55, IPM nº 7000003-69.2022.7.03.0103),
O Juízo de primeiro grau, em 05/10/22, manifestando-se pela
manutenção de sua Decisão, determinou a remessa do recurso para a instância
superior (evento 57, IPM nº 7000003-69.2022.7.03.0103), o qual foi recebido nesta
Corte sob a forma de Recurso em Sentido Estrito, nos termos do art. 119, §3º do
RISTM.
Autos distribuídos, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer
da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar, Dr. ROBERTO COUTINHO,
entendeu assistir razão ao MPM. Todavia, tendo em vista que a referida arma já
havia sido restituída pela Autoridade Militar, em 25/02/22 (evento 41, IPM nº
7000003-69.2022.7.03.0103), considerou que o Recurso em tela havia perdido o
objeto.
Não obstante, e em sendo eventualmente julgado o mérito, o i. PGJM
entendeu pelo “deferimento do Pedido Ministerial, com a determinação de busca e
apreensão da arma, mantendo-a apreendida enquanto interessar ao processo, em
garantia de providências futuras aventadas pelo MPM recorrente, de acordo com a
regular marcha processual.”.
É o breve Relatório.
VOTO
Juízo de admissibilidade. Preliminar ex officio: perda do interesse
recursal
A insurgência em análise trata-se de Recurso Inominado, interposto
pelo Ministério Público Militar, contra Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Auditoria
da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, em 22/07/22, nos autos do Inquérito Policial
Militar nº 7000003-69.2022.7.03.0103 (evento 29). O recurso foi interposto com
supedâneo no permissivo do art. 192 do Estatuto Processual Penal Militar
6, cujo
trâmite deve seguir o rito do Recurso em Sentido Estrito, nos termos do que
estabelece o art. 119, §3º, do Regimento Interno desta Corte
7.
Dos registros constantes nos autos, extrai-se que a irresignação foi
interposta pelo Ministério Público Militar, dentro do prazo de 5 (cinco) dias após
prolatada a manifestação judicial combatida, tendo a contagem do prazo iniciado dia
7000676-64.2022.7.00.0000
40001350005 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/04/2023, 00:26
:: 40001350005 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=df14ac03b6efe856e...
6/8
08/08/22 e a interposição do recurso, por sua vez, levada a efeito em 09/08/22
(eventos 31 e 35, respectivamente, IPM nº 7000003-69.2022.7.03.0103).
Todavia, não obstante a verificação dos pressupostos recursais
objetivos, suscito questão preliminar a respeito da manutenção do interesse recursal
do inconformismo em pauta.
Compulsando os autos, verifica-se que a devolução da arma, questão
de fundo do presente debate, ocorreu no âmbito da própria Organização Militar onde
se deu o fato delituoso, em 25/02/2022 (evento 41, IPM nº 7000003-
69.2022.7.03.0103), aproximadamente 50 (cinquenta) dias após a conclusão do
inquérito policial militar correspondente, e antes mesmo do recebimento da
denúncia, ato judicial realizado em 25/03/2022.
No entanto, esta informação somente foi levada aos autos pela
Administração Castrense, na data de 18/08/2022, em resposta à ordem judicial
exarada em 22/07/2022, que determinava, exatamente, a aludida restituição, e que
consiste no objeto do recurso ora em análise (evento 29, IPM nº 7000003-
69.2022.7.03.0103).
Nesse circunspecto, mesmo havendo contestado a determinação de
restituição da arma de fogo que serviu de instrumento ao crime ora investigado,
o Parquet Castrense quedou-se inerte após a ciência de que a arma já não mais se
encontrava apreendida, nada tendo arguido a este respeito, durante toda a instrução
processual, inclusive no tocante à produção de provas.
Tal quadro leva a crer que não mais subsiste o interesse do Órgão de
Acusação na presente insurgência, não somente pelo fato de não haver sobrevindo
aos autos qualquer manifestação no que tange à necessidade de busca e apreensão da
arma, após a ciência de sua devolução precoce, como também à vista da prolação da
sentença condenatória, em 20/01/2023 (evento 117 - APM nº 7000023-
60.2022.7.03.0103), da qual somente a Defensoria Pública da União recorreu, em
14/02/2023 (evento 125 - mesma APM).
Verifica-se, pois, que o fato de a arma não haver sido mantida sob a
guarda judicial em nada afetou o curso normal da instrução processual, que
culminou com a condenação do Réu, restando evidente a ausência de prejuízo para o
Ministério Público Militar, advindo da decisão combatida.
É de curial sabença que a noção de prejuízo é elemento intrínseco do
interesse jurídico, pressuposto recursal subjetivo para o conhecimento e
enfrentamento do mérito de qualquer recurso. Em consequência, verificando-se a
ausência de prejuízo, a questão deve ser solucionada à luz do preceito envolto no
7000676-64.2022.7.00.0000
40001350005 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/04/2023, 00:26
:: 40001350005 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=df14ac03b6efe856e...
7/8
parágrafo único do art. 511 da Lei Adjetiva Castrense, no sentido de que “Não se
admitirá, entretanto, recurso da parte que não tiver interesse na reforma ou
modificação da decisão.”
Sobre o assunto, trago a lume o ensinamento de Nucci, ao comentar o
citado dispositivo legal:
Interesse recursal: trata-se de um dos pressupostos subjetivos para a
admissibilidade dos recursos. É natural que a parte somente poderá provocar o
reexame da matéria já decidida por determinado órgão, remetendo o feito à
instância superior, quando eventual modificação da decisão lhe trouxer algum tipo
de benefício. Recorrer por recorrer é algo inútil, constitutivo de obstáculo à
economia processual, além do que o Judiciário é voltado à solução de conflitos e
não simplesmente a proferir consultas ou esclarecer questões puramente
acadêmicas. (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado,
4ª Ed, editora Forense, pág 494)
Por oportuno, cito que a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em
parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral de Justiça Militar, Dr. Roberto
Coutinho, manifestou-se, exatamente, no sentido da perda do interesse recursal, haja
vista a restituição da arma, objeto do crime, pela Autoridade Militar ao Acusado.
Neste contexto, em caráter preliminar, entendo que não mais subsiste o
interesse no objeto da irresignação sob análise, diante da perda de seu objeto, e da
consequente ausência de prejuízo para o seu autor, in casu, o MPM, razão pela qual
não conheço do presente Recurso Inominado, julgando-o, portanto, prejudicado.
Ante o exposto, voto no sentido de, preliminarmente, não conhecer do
presente recurso, julgando-o prejudicado por não mais subsistir o interesse no objeto
da irresignação sob análise, diante da perda de seu objeto, e da consequente ausência
de prejuízo para o seu autor, “in casu”, o Ministério Público Militar, nos termos do
art. 13, VII, do RISTM.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350005v27
e do código CRC 7cd02b52.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 12/4/2023, às 19:37:4
1. Art. 223 . Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de lhe causar
mal injusto e grave: Pena - detenção, até seis meses, se o fato não constitui crime mais grave.
2. Art. 109. São efeitos da condenação:[...]Perda em favor da Fazenda NacionalII - a perda, em favor da
Fazenda Nacional, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:a) dos instrumentos do crime, desde
que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito;
7000676-64.2022.7.00.0000
40001350005 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15/04/2023, 00:26
:: 40001350005 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=df14ac03b6efe856e...
8/8
3. Art. 119. O juiz, embora não apurada a autoria, ou ainda quando o agente é inimputável, ou não punível,
deve ordenar o confisco dos instrumentos e produtos do crime, desde que consistam em coisas:I - cujo fabrico,
alienação, uso, porte ou detenção constitui fato ilícito;[...]
4. Art. 190. As coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.§ 1º As
coisas a que se referem o art. 109, nº II, letra a, e o art. 119, nºs I e II, do Código Penal Militar, não poderão
ser restituídas em tempo algum.[...]
5. Art. 191. A restituição poderá ser ordenada pela autoridade policial militar ou pelo juiz, mediante têrmo nos
autos, desde que:a) a coisa apreendida não seja irrestituível, na conformidade do artigo anterior;b) não
interesse mais ao processo; c) não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. [...]
6. Art. 192. Se duvidoso o direito do reclamante, somente em juízo poderá ser decidido, autuando-se o pedido
em apartado e assinando-se o prazo de cinco dias para a prova, findo o qual o juiz decidirá, cabendo da
decisão recurso para o Superior Tribunal Militar.
7. Art. 119. Distribuído o recurso, será dada vista eletrônica dos autos ao Ministério Público Militar, pelo
prazo de oito dias, para elaboração de parecer, sendo, a seguir, conclusos ao relator que, no intervalo de duas
sessões ordinárias, os disponibilizará para julgamento.[...]§3º Adotar-se-á o rito deste artigo no processo e
julgamento do Recurso de Ofício e dos Recursos Inominados previstos em lei.
7000676-64.2022.7.00.0000
40001350005 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR